Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714454-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA, SANDRA INACIO DOS SANTOS APELADO: SANDRA INACIO DOS SANTOS, MARCELO CRISTIANO DE ALMEIDA, GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID no 36214635 é estranha aos autos do processo; tratando-se, no entanto, de mero erro material. Assim, a fim de sanar o erro material constatado, chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a referida decisão de ID no 36214635. À Secretaria para os registros e comunicações de praxe. Após, tornem os autos conclusos para julgamento das apelações interpostas. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2022.. Desembargador ALFEU MACHADO Relator